Tribunal: TJBA
Processo: 8077708-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077708-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): SAULO VELOSO SILVA AGRAVADO: MARIA GABRIELA ADORNO VINHATICO MENDES Advogado(s):DEISY ANY CASTRO PAIVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DIANTE DE PARÂMETROS OBJETIVOS DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE RESTITUÍDOS EM PERÍODO EXCLUÍDO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda. – ME (UniFTC) contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido por Maria Gabriela Adôrno Vinhático Mendes e determinou o prosseguimento da execução. 2. A instituição agravante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, sob o argumento de complexidade dos cálculos envolvendo rubricas do FIES. Sustenta, ainda, excesso de execução e requer a dedução de R$ 49.847,68 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), quantia que afirma ter restituído administrativamente à credora em agosto/2022. 3. A agravada contrapõe-se, afirmando que os cálculos são aritméticos e que o valor de R$ 49.847,68 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) refere-se a reembolso por pagamento em duplicidade no semestre 2022.1 (adesão tardia ao FIES), desvinculado do objeto da condenação judicial. Efeito suspensivo indeferido em decisão monocrática; agravo interno interposto pela IES reiterando periculum in mora. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é necessária perícia contábil para liquidar a sentença que determinou readequação contratual e restituição em dobro de valores pagos a maior; e (ii) se é possível compensar, no cumprimento do título, valor restituído administrativamente (R$ 49.847,68) atinente a período (semestre 2022.1) expressamente excluído do comando condenatório. III. Razões de decidir 5. A prova técnica contábil é prescindível quando a liquidação decorre de simples operações aritméticas a partir de critérios objetivos fixados no título judicial (readequação para assegurar descontos isonômicos aos não beneficiários do FIES e restituição em dobro dos valores pagos em excesso). A aferição demanda confronto de pagamentos realizados com os descontos devidos, sem necessidade de expertise pericial. 6. O excesso de execução não se verifica. O dispositivo da sentença exequenda excluiu, de forma expressa, a “monta já liquidada pela parte acionada, referente ao semestre de 2022.1”. O valor de R$ 49.847,68, creditado em 02/08/2022 decorreu de ajuste administrativo (TAC firmado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e a IES no Inquérito Civil nº 003.9.110223/2022), não se relacionando ao objeto do título ora executado, que abrange diferenças indevidamente cobradas em outros períodos, inclusive por recebimento em duplicidade (aluna e FIES). Admitir a compensação importaria em indevida redução de crédito alheio ao comando condenatório. 7. Mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Inaplicável a fixação de honorários advocatícios na espécie, à luz da Súmula nº 519/STJ. 8. Prejudicado o agravo interno diante do desprovimento do agravo de instrumento no mérito colegiado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. Tese de julgamento: “1. É desnecessária a prova pericial contábil quando a liquidação de sentença se resolve por simples cálculos aritméticos a partir de parâmetros objetivos fixados no título. 2. É vedada, no cumprimento do título, a compensação de valores restituídos administrativamente relativos a período expressamente excluído do comando condenatório.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 524, 525, 535 e 1.015, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 519; STJ: AgInt no AREsp n. 2.322.187/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026 (desnecessidade de perícia quando suficientes cálculos aritméticos); STJ: AgInt no AREsp n. 1.135.665/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe de 20/11/2017 (limites objetivos do título executivo). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077708-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e, como agravada, MARIA GABRIELA ADORNO VINHATICO MENDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, restando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE JOSÉ REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA